Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707908-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por MARCOS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF; que, nos autos do processo no 0707637-20.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente, ora agravante. Na decisão Id. 33.822.834, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar em face da ausência da probabilidade e plausibilidade do direito pleiteado. Na petição de Id. 36.208.282, o agravante requereu a desistência do presente recurso fundamentada na perda do objeto. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, estabelece o artigo 87, Inc. VIII, do RITJDFT, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, Inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dando ciência da presente decisão. Brasília, 14 de julho de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador